Tribunal: TCU
Processo: 027.139/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7614/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 027.139/2022-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Epaminondas Moreira Filho (XXX.750.217-XX); Francisco de Assis Melo (XXX.774.297-XX); Gastao Stricker Junior (XXX.466.188-XX); Helio Duarte Magioli (XXX.725.307-XX); Heraldo Gomes Costa (XXX.868.183-XX); Hernani de Queiroz Ferreira (XXX.295.697-XX); Ivo Vaz Teixeira (XXX.821.247-XX); Jose de Freitas (XXX.541.337-XX); Jose de Freitas (XXX.541.337-XX); Walney Angelo da Luz (XXX.779.607-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.